Tribunal: TJDFT
Processo: 0737103-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Não se verifica erro material no acórdão, uma vez que o egrégio Colegiado se manifestou, de maneira assertiva, quanto às teses defensivas trazidas pelo embargante, com fundamentos capazes de infirmar suas razões recursais. O vício alegado não resta configurado, subsistindo tão somente a pretensão de fazer prevalecer a tese que o Embargante entende correta. Pretende, em verdade, o reexame da matéria apreciada.
2. Embargos de Declaração não providos.